Tribunal: TJDFT
Processo: 0717574-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Carlos Barros da Silva em face da decisão que, integrada pelos provimentos que resolveram os embargos de declaração aviados por ambas as partes, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferir o valor executado, estabelecendo que o crédito deve ser atualizado de acordo como o previsto no RE 870.947/SE (Tema 810), a saber, (i) até julho/2001: juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal; (ii) no período de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (iii) até novembro/2021: juros de mora pelos índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, atualização monetária pelo IPCA-e, (iv) a partir de dezembro/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento acumulado mensalmente, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. O provimento arrostado fora integrado pela decisão que resolvera os embargos de declaração manejados pelo ora agravado e reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997. Posteriormente, resolvendo a pretensão aclaratória que formulara o agravante, fixara o Juízo a inviabilidade do prosseguimento do executivo no tocante à parcela incontroversa do crédito executado, sob o prisma de que, durante o curso procedimental, não fora interposto recurso pelas partes, “devendo o processo seguir o seu curso normal[1].” Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada de forma a se reconhecer a existência de crédito no período posterior à data 01.01.1996 e até a data do restabelecimento do pagamento da vantagem remuneratória e autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor do crédito que individualizara ou pela parcela incontroversa da dívida exequenda, com a expedição dos requisitórios de pagamento cabíveis. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que o condenara a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período de 1996 a 2002. Apontara que o título executivo não limitara a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27.04.1997, mas, ao revés, determinara o pagamento das prestações em atraso a partir da suspensão do pagamento em janeiro de 1996 até a data do seu efetivo restabelecimento, que ocorrera em novembro de 2000. Mencionara que, em consonância com as fichas financeiras exibidas, restara positivado o período em que o auxílio alimentação fora indevidamente suprimido não sobejando cabível a restrição estabelecida pelo provimento guerreado. Acrescera que, havendo divergência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, deve prevalecer o que restara fixado no dispositivo, tendo em vista que os motivos da decisão, ainda que importantes, não fazem coisa julgada. Salientara que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva, utilizando, nos cálculos do crédito executado, o IPCA-E como índice de atualização monetária. Registrara que o agravado, regularmente intimado, reconhecera como incontroverso o crédito de R$9.291,48 (nove mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos). Consignara que, diante do reconhecimento parcial, afigura-se possível a imediata expedição de precatório referente a esse montante, na forma preconizada pelo artigo 535, §4o, do estatuto processual. Realçara que inadmitir a expedição de precatórios para essa parcela, que se tornara preclusa e, via de consequência, imodificável, é atentar contra a efetividade e a celeridade processual. Pontificara que, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a reforma do provimento arrostado com o consequente provimento do agravo. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Carlos Barros da Silva em face da decisão que, integrada pelos provimentos que resolveram os embargos de declaração aviados por ambas as partes, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferir o valor executado, estabelecendo que o crédito deve ser atualizado de acordo como o previsto no RE 870.947/SE (Tema 810), a saber, (i) até julho/2001: juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal; (ii) no período de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (iii) até novembro/2021: juros de mora pelos índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, atualização monetária pelo IPCA-e, (iv) a partir de dezembro/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento acumulado mensalmente, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. O provimento arrostado fora integrado pela decisão que resolvera os embargos de declaração manejados pelo ora agravado e reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997. Posteriormente, resolvendo a pretensão aclaratória que formulara o agravante, fixara o Juízo a inviabilidade do prosseguimento do executivo no tocante à parcela incontroversa do crédito executado, sob o prisma de que, durante o curso procedimental, não fora interposto recurso pelas partes, “devendo o processo seguir o seu curso normal[2].” Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada de forma a se reconhecer a existência de crédito no período posterior à data 01.01.1996 e até a data do restabelecimento do pagamento da vantagem remuneratória e autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor do crédito que individualizara ou pela parcela incontroversa da dívida exequenda, com a expedição dos requisitórios de pagamento cabíveis. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do período em que são devidas as parcelas do auxílio alimentação reconhecidas pelo título executivo, ou seja, à abrangência objetiva do título executivo e, outrossim, se afigura-se possível a expedição de precatório/RPV para realização da parcela incontroversa do crédito executado. Consignadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o agravante aviara em desfavor do agravado cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF. Essa sentença condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[3]: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que resolvera a remessa necessária à qual estivera sujeita a sentença. A modulação havida fora apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[4] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registre-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[5] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 08/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/09/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Aludida fórmula viera a ser novamente alterada apenas para se fixar que, a partir da data de 28.06.09, a correção monetária do débito exequendo deve observar o disposto na Lei 11.960/09[6], confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” O aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[7], e, em seguida, deflagrara o agravante a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$66.340,63 (sessenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. O agravado aviara impugnação ao cumprimento de sentença[8] alegando excesso de execução, sustentando, em suma, que o débito compreendera parcelas não alcançadas pelo título executivo e fora utilizado indevidamente o IPCA-E e INPC como índices de atualização monetária, defendendo a utilização da TR, devendo, demais disso ser limitado apenas ao período de 01.1996 a 28.04.1997. Adviera, então, a decisão guerreada[9], que fixara a seguinte fórmula para atualização do crédito executado: (i) incidência de juros moratórios e correção monetária pelo IPCA-E até o mês de novembro/2021; (ii) sobre esse valor atualizado deve incidir a Selic a partir de dezembro/2021; (iii) a partir de dezembro/2021 sem incidência de juros de mora, porquanto o índice a ser utilizado para fins de atualização do crédito executado será a Selic que já engloba juros e correção monetária, nos seguintes termos: “Por isso, fixo que para apuração do débito, deverão ser observado os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias.” Deve ser registrado que o agravado aviara embargos de declaração em face desse decisório apontando omissão quanto ao excesso de execução decorrente da inclusão nos cálculos apresentados pelo servidor de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Os embargos de declaração foram providos nos seguintes termos[10]: “Quanto à omissão apontada, também não a verifico, pois não foi matéria de impugnação, mas, por oportuno, ressalto que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta em face do DISTRITO FEDERAL, possuindo a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: ‘(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Por tal razão, friso que o período posterior a abril de 1997 não resta contemplado pelo título judicial exequendo, devendo ser excluído dos cálculos. Acrescento ainda que o período posterior a abril de 1997 deve ser perseguido no bojo do Mandado de Segurança no 7.253/97. Diante de tais razões, CONHEÇO e ACOLHO parcialmente os embargos opostos para delimitar o período de abrangência do título exequendo que compreende: somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997.” Outrossim, o ora agravante aviara embargos de declaração em face desse provimento postulando, dentre outras medidas, o prosseguimento do executivo relativamente à parcela incontroversa do crédito executado. Aludida pretensão aclaratória fora desprovida, como se infere do abaixo reproduzido[11]: “(...)Quanto à existência de parcela incontroversa, não há qualquer recurso incidente no feito, devendo o processo seguir o seu curso normal conforme as decisões já proferidas. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos.” Alinhados os atos precedentes e os contornos objetivos do título executivo, deve ser registrado que afigura-se desprovida de lastro material a alegação formulada pelo agravante de que o título executivo não limitara a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27.04.1997. Conforme retrata o dispositivo da sentença, acima reproduzido, o Distrito Federal fora condenado ao “pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, não havendo, em princípio, a limitação temporal individualizada. Sucede que essa apreensão cede frente aos argumentos desenvolvidos na sentença e no acórdão, e, ainda, diante do que fora resolvido no ambiente do mandado de segurança anteriormente manejado pelo sindicato que promovera a ação. A inexistência da limitação temporal estabelecida implicaria, acaso refutada, pagamento em duplicidade. Vejamos. Com efeito, de fato, na fundamentação da sentença[12] exequenda proferida na ação coletiva manejada pelo ente sindical fora assinalado que a pretensão tinha por objeto as parcelas do benefício alimentação devidas desde a data da interrupção de seu pagamento até a data do ajuizamento da impetração. É o que se infere do abaixo reproduzido: “(...) Da preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou estabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1o: ‘Fica estabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995.’ Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais seja, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” Idêntico entendimento constara da fundamentação do acórdão, como retrata o que ora se transcreve: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual. ‘O objeto e o interesse, todavia, perduram pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais seja, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.’” Há que ser assinalado que o fato de essa ressalva não ter constado do dispositivo da sentença e do acórdão não legitima que seja assegurado o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, conforme pretendido pelo agravante. O processo visa a realizar o direito, não criar situação de ilegalidade, e assim é que, no caso, conforme se infere dos títulos executivos, a ação da qual emergira o título exequendo visara o reconhecimento do direito não abarcado pela sentença que resolvera a impetração anteriormente manejada, pois assegurara a fruição da vantagem suprimida como termo inicial na data do aviamento do mandamus. Visara a ação, pois, o reconhecimento do direito no interregno compreendido entre a data da supressão da vantagem até a data em que fora determinado seu restabelecimento via judicial. Tanto é assim que fora reconhecida a perda parcial do objeto da ação, justamente em razão da condenação advinda do Mandado de Segurança antecedente (7.253/97), dispondo sobre essa solução no bojo da fundamentação. Nesse contexto, fica patente que o crédito executado deve ser limitado ao período em que o benefício deixara de ser regularmente solvido, a saber, janeiro de 1996, até a data em que sua fruição fora assegurada pelo título anterior - 28/04/97 -. Entendimento em sentido contrário, a toda evidência, enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravante, tangenciando a finalidade do processo. Ora, aferido que a condenação exequenda condenara o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, 28.04.1997, cabível, imperativa e legítima a limitação temporal fixada pelo provimento guerreado. Como cediço, as decisões judiciais encadeiam verdadeiro silogismo, cujas premissas estão esteadas nos fatos e fundamentos que emolduram o conflito de interesses estabelecidos. Na fundamentação são apreciados os argumentos deduzidos, aferidos os fatos e promovida sua emolduração ao direito positivado. Ou seja, emergindo da fundamentação deduzida, de fato, constando da fundamentação aduzida na sentença e do acórdão a delimitação temporal, tendo o agravado sido efetivamente condenado ao pagamento das prestações em atraso desde a data da supressão do benefício até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento, inviável alterar essa resolução. Aferido o alcance temporal da condenação debitada ao agravado, sobeja aferir se afigura-se possível a expedição de precatório tendo como objeto a parcela incontroversa do crédito, ressalvado que o remanescente será objeto de precatório subsequente e que o total do crédito será considerado para fins de definição da natureza do requisitório. Quanto ao tópico, afiguram-se providas de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante, porquanto ressoa possível a expedição de precatório da parcela incontroversa, assim com lastro no disposto no artigo 535, §4o, do CPC que assim preceitua: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Deve ser registrado que aludido preceito legal fora objeto de questionamento, contudo, o Supremo Tribunal Federal reconhecera a constitucionalidade da norma, como se infere da ementa que ora se transcreve: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, pacificara de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Há que se assinalado, outrossim, que, diante do disposto no artigo 100, § 8o da Constituição da República, que prevê ser vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para determinar-se qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. Deflui do aduzido que, na hipótese em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, não há óbice para a expedição de precatório/RPV dos valores reconhecidos como incontroverso e homologados pelo juízo. Nesse contexto, em observância à tese acima transcrita fixado pela Corte Suprema e positivado o valor da parcela incontroversa (R$ 9.043,86)[13] afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante a expedição do respectivo requisitório, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1605262, 07156259520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1429519, 07338068120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. I - Conforme entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa da dívida. II - O valor incontroverso é superior ao limite previsto para a expedição de RPV, razão pela qual a expedição de precatório não contraria o art. 100, §8o, da CF. III - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1190131, 07004251920198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, o efeito suspensivo ativo deve ser concedido especificamente quanto ao ponto. Alfim, deve ser registrado que, conquanto o agravante tenha feito constar, dentre os pedidos deduzidos no vertente recurso, pretensão destinada a que se conferisse “prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E”, afere-se que não apresentara qualquer argumentação acerca do tema em suas razões recursais, não sobejando possível o conhecimento da matéria nessa instância recursal, pois, quanto ao ponto, não infirmara a fundamentação alinhada no provimento singular e desqualificar sua juridicidade. Afere-se, destarte, que não fora alinhada qualquer argumentação nas razões recursais hábil a ensejar a alteração do índice de correção fixado pelo provimento arrostado. Destarte, o agravo não pode ser conhecido, quanto ao tópico em que postulara a reforma da resolução adotada pelo julgado, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.016 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[14] pontuara que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[15] que assim assentara, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[16] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento”. Deflui do aduzido, então, que a fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador ad quem tenham conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma da provimento vergastado. No caso, olvidando o agravante de alinhavar as razões de direito para a alteração do índice de correção do crédito postulada, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, pois, não havendo demonstrado as razões do desacerto do provimento singular, não sobeja possível o conhecimento do agravo, quanto ao tópico. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Quanto a essa específica postulação, portanto, o agravo não comporta sequer conhecimento. Com fundamento nos argumentos alinhados, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada no tocante ao indeferimento do prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa do crédito executado, determinando que, quanto à aludida parcela, o executivo prossiga, observando-se, na expedição do requisitório de pagamento, o montante integral do crédito em execução para definição da natureza do instrumento a ser usado (RPV ou precatório). Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 155308666 - Pág. 2 (fl. 262) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 155308666 - Pág. 2 (fl. 262) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 142002081 - Pág. 8 (fl. 40) – ação principal. [4] - ID Num. 142002081 - Pág. 17 (fl. 49) – ação principal. [5] - ID Num. 142002081- Pág. 23 (fl. 55) – ação principal. [6] - ID Num. 142002081 - Pág. 29 (fl. 61) – ação principal. [7] - ID Num. 142002081 - Pág. 66 (fl. 98) – ação principal. [8] - ID Num. 146322973 - Pág. 1/23 (fls. 109/131) – ação principal. [9] - ID Num. 149139070 - Pág. 3 (fls. 170) – ação principal. [10] - ID Num. 151713951 - Pág. 2 (fls. 241) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 155308666 - Pág. 2 (fl. 262) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 142002081- Pág. 4/5 (fls. 37/38) – ação principal. [13] - ID Num. 146322974, p. 02 (fl. 134) – cumprimento de sentença. [14] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [15] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [16] - BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333.